Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA COMO POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. USO NORMAL COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, contudo incumbe ao executado comprovar ser impenhorável a quantia indisponibilizada pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC.
2. O art. 798 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e os para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Judiciário na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I, e 837, do CPC, de maneira que, não demonstrado que a conta bancária de titularidade do executado é do tipo caderneta de poupança, muito menos comprovado que a quantia bloqueada esteja investida nessa modalidade de aplicação financeira, a quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação do crédito exigido.
3. Recurso conhecido e desprovido.